Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de valores referentes a aviso prévio e multa por descumprimento de vigência mínima contratual, bem como impedir a inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes é de plano de saúde coletivo empresarial, com cinquenta (50) beneficiários, o que, em tese, afasta a vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas quando o contrato coletivo empresarial conta com menos de trinta (30) beneficiários, o que não é o caso dos autos.
5. A análise perfunctória dos autos não permite concluir pela existência de cláusulas abusivas e a dilação probatória para exame aprofundado mostra-se necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoa jurídica e operadora de plano de saúde coletivo empresarial exige a demonstração de vulnerabilidade, presumida apenas quando o contrato conta com menos de trinta (30) beneficiários. 2. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, I, VII, IX e XI; Resolução ANS no 557/2022, art. 2o, I, II e III, art. 5o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.770.622, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.6.2024; STJ, REsp 1.830.065, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.11.2020.